Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-62.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000269-62.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: NUBIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. CONSTATADAS. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, mantendo a decisão impugnada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na análise da inaplicabilidade da confissão ficta em relação à Fazenda Pública; (ii) avaliar se a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais é válida; e (iii) verificar se houve contradição no acórdão em decorrência de reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

3. Embargos de Declaração são admitidos para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, mas não para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. A alegação de inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública é infundada, pois os autos demonstram que a Municipalidade apresentou contestação e não houve decretação de revelia ou confissão ficta. A decisão do juízo de origem decorreu da aplicação do critério de julgamento do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

5. Quanto à alegação de isenção do pagamento de custas processuais, constatou-se que a autora não é beneficiária integral da gratuidade de justiça, mas apenas de redução parcial das custas. Assim, mostra-se correta a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 7º, inciso I, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

6. Por fim, verificar existir a contradição apontada, na medida em que o acórdão, apesar de não prover o apelo, agravou a situação do recorrente (Município) em relação ao que fora deliberado na sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, não configura confissão ficta nem aplica o efeito material da revelia quando a Fazenda Pública apresenta contestação válida.

2. A Municipalidade é responsável pelo pagamento das custas processuais quando a parte autora não é beneficiária integral da gratuidade de justiça.

3. É vedado ao tribunal, no julgamento de recurso, agravar a situação do recorrente, sob pena de reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, 344, 373 e 1.022; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 7º, inciso I.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 03392785820168050001, 3ª Câmara Cível, Desa. Rel. Telma Laura Silva Britto, julgado publicado em 06/07/2021; STF, ADI 4167, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23/08/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000269-62.2016.8.05.0183
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e
NUBIA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
AXOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA